Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. PAGAMENTO MÍNIMO. JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE COBRANÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - Não tendo havido o pagamento das faturas, além do valor mínimo que era consignado, e tendo havido a utilização do cartão consignado para o fim a que se destina, o simples fato de o saldo devedor ter evoluído em conformidade com as taxas contratualmente aplicáveis, não demonstra excesso do valor cobrado.
2 - Apelo provido.